Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711058-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO PARQUE ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ANA MARIA DE ARAUJO, RAIMUNDO VIEIRA DINIZ FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por POSTO PARQUE ELDORADO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra a decisão de ID 183689085, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença nos autos de ação monitória distribuída sob o n. 0711787- 14.2017.8.07.0003, movida em face de ANA MARIA DE ARAÚJO e RAIMUNDO VIEIRA DINIZ FILHO . Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de realização reiterada da busca de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD e RENAJUD, em nome dos agravados, nos seguintes termos – Id. 183689085: Indefiro o pedido da parte exequente, visto que não há qualquer demonstração de mudança na situação econômica da parte devedora. Conforme destacado pelo próprio credor, já foi realizada consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem qualquer resultado prático (id. 11983706). Ademais, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para identificação de bens penhoráveis que não dependam de intervenção do Poder Judiciário. Atente-se o credor que não lhe é facultado reiterar indefinidamente o pedido de penhora de bens por meio dos sistemas disponibilizados a este Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. 1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o Sisbajud, Renajud e Infojud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções, sendo necessário, no entanto, para a renovação de consulta, verificar, em cada caso, a sua razoabilidade, porquanto, sem que se olvide que o ônus de localização de bens penhoráveis do devedor incumbe, primordialmente, ao credor, não se pode eternizar a repetição das diligências que restaram infrutíferas, onerando demasiadamente o juízo com medidas que não demonstrem efetividade. 2. A consulta ao sistema InfoJud é medida excepcional, porquanto corresponde à quebra de sigilo fiscal, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localização de bens penhoráveis 3. Na hipótese, observa-se que o credor ainda não esgotou as diligências que lhe competem, a exemplo da consulta em Cartórios Imobiliários, como pontuou o i. juízo a quo, o que impede, por ora, o deferimento da pesquisa 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414158, 07024218120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. ARTIGOS 772 E 773 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o juiz pode determinar diligência, visando localização de bens penhoráveis. **No entanto, intervenção adstrita ao esgotamento de outras medidas ao alcance do exequente**, a necessidade de preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial, especialmente se providência requerida envolve quebra de sigilo de dados, entra em cena após ter o exequente se desincumbido de seus ônus, deveres e obrigações. 2. **Hipótese em que não demonstrado o esgotamento de providências ao alcance da agravante. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, restando ainda outros sistemas e diligências a serem requeridas/realizadas pela agravante**. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1306173, 07429589020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)* AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, **desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executad**a. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)* AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. **Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências**. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. **A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas**. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1183140, 07005485120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, publicado no PJe: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E SISTEMA INFOJUD. CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE RENDA E LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PELO CREDOR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DIREITO À PRIVACIDADE. USO DO PODER JUDICIÁRIO COMO COBRADOR. SUPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. ÔNUS PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS AO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para que sejam expedidos ofícios à Delegacia da Receita Federal a fim de localização de bens de determinada pessoa, deve a parte interessada comprovar que empreendeu todas as diligências que lhe eram possíveis para tal fim, uma vez que o contribuinte tem direito à privacidade relativa aos seus dados pessoais. Tal entendimento também é assente nesta Corte de Justiça. 2 - Uma vez que a expedição de ofício à Receita Federal e a pesquisa junto ao sistema INFOJUD consubstanciam medidas extraordinárias de quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, **não deve o credor simplesmente consignar respectivo pedido, por sua conveniência, sem ter cumprindo o seu papel processual porquanto é de sua competência envidar os esforços necessários à oferta de informações diligentes e eficientes ao Juízo visando ao sucesso da sua pretensão, não podendo o órgão jurisdicional, para quaisquer das partes, funcionar como mecanismo (instrumento-meio) de suprimento de suas obrigações**. 3 - **A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado**. 4 - In casu, o recorrente pleiteou a realização de pesquisa das três últimas Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal a fim de localizar bens de propriedade do devedor, sem que, para tanto, tivesse comprovado o esgotamento dos meios postos ao seu alcance para tal desiderato. 5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 943508, 20150020284550AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 1/6/2016. Pág.: 176-193) Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Agora, em atenção ao conteúdo da decisão de id. 12250496, nos termos do artigo 921 § 5o do CPC, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, a agravante aduz que as últimas pesquisas por ativos no SISBJUD e RENAJU foram realizadas em dezembro de 2017, fato que por si só já as tornam desatualizadas. Desta forma, alega que, ainda que não se tenha notícia de mudança econômica da parte, tal fato não obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa e na possibilidade da situação financeira da executada tenha sido modificada. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a realização de buscas de bens nos sistemas supracitados – no SISBAJUD, de forma reiterada pelo período de 30 dias; e, b) no mérito, o seu provimento, fim de que sejam promovidas as consultas vindicadas. Preparo recolhido – Id. 57129964 e 57129960. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida o pedido de realização reiterada da busca de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD por 30 dias e RENAJUD, em nome dos agravados. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que: A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.1 Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confira-se as seguintes ementas de julgados recentes deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS VIA SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (teimosinha). 1.1. Recurso aviado pela parte visando a realização da pesquisa de bens executada via sistema SISBAJUD. 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3.1. Precedente: "(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 4. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu há quase 6 anos atrás (05/10/17). 5. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 5.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 5.2. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: "1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência." (07484437120208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 01/06/2021). 6. Recurso provido. (Acórdão 1805855, 07348324620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente. III. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. IV. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. V. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. VI. Em face das particularidades das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, o juiz pode estipular critérios objetivos para que seja viável a reiteração do uso dos sistemas informatizados no contexto da gestão do significativo acervo de execuções em tramitação. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1781416, 07031239020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que a última busca em nome do agravado no Sistema data de dezembro de 2017 – há seis anos atrás. Assim, uma vez comprovado o decurso razoável de tempo desde a última diligência, entendo que não há motivos para se negar nova consulta. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar que seja realizada nova busca por bens e ativos financeiros em nome de ANA MARIA DE ARAÚJO e RAIMUNDO VIEIRA DINIZ FILHO, no SISBAJUD, de forma reiterada por 30 (trinta) dias consecutivos, assim como no RENAJUD. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator